Tribunal: TJES
Processo: 5001167-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001167-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RICARDO DE AMORIM PORTES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1043116, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária” nº 0012911-22.2017.8.08.0011, deferiu a tutela de urgência postulada por RICARDO DE AMORIM PORTES, determinando que o Agravante se abstenha de negar a expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa em razão de lançamentos de IPVA vinculados ao veículo CITROEN, placa MQF0511, nos anos de 2016 e seguintes.

Pelas razões recursais (id 1043099), o Agravante requer a reforma da decisão vergastada alegando, para tanto, que a ausência de comunicação de venda do veículo aos órgãos oficiais torna o antigo proprietário solidariamente responsável pelo débito fiscal, relativamente ao veículo automotor alienado.

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1133336).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária” nº 0012911-22.2017.8.08.0011, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Há indicativos suficientes de que, há muito, o veículo CITROEN/XSARA PICASSOEXA, placa MQF0511, já não pertence, nem esteve na posse do autor, inclusive, em 2016 e nos anos seguintes, até agora, de modo que, em princípio, ele não deve ser tributado quanto ao IPVA do automóvel nestes anos.

Quanto ao fato dele não ter comunicado ao DETRAN/ES, no tempo próprio, a alienação, SMJ., a Súmula 585 do STJ lhe põe a salvo da responsabilidade solidária alusiva ao IPVA.

Assim, concedo antecipação de tutela para que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO se abstenha de negar ao autor uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, com base, a recusa, nos lançamentos do IPVA contra ele efetuados, relativos ao indigitado veículo e aos anos de 2016 a 2019 e seguintes, até posterior deliberação judicial específica sobre isso.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A documentação apresentada pelo Agravado, nos autos da ação judicial de origem, demonstra que o veículo CITROEN, placa MQF0511, encontrava-se na posse de sua ex-cônjuge Renata Andrade França desde o ano de 2005, que, inclusive, o revendeu no ano de 2007 para terceiro (id 1043101, fls. 24). Tal circunstância, inclusive, constou do acordo de partilha homologado em juízo nos autos do processo nº 011.070.070.757 (id 1043103), sendo a sentença datada de 28.01.2009.

Com efeito, o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, disciplina que, com a alienação do veículo, deverá o antigo proprietário encaminhar ao órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência do veículo, pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da efetiva comunicação:

“Art. 134 - No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, possui entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a responsabilização solidária, disciplinada no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não cria responsabilidade solidária tributária ao antigo proprietário, relativamente a imposto ou taxa incidente sobre o respectivo veículo automotor.

Neste sentido é a redação da Súmula nº 585, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui precedente nesta mesma orientação, conforme ilustra o julgamento da remessa necessária nº 0007748-56.2016.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Como é cediço, a transferência de bens móveis ocorre pela tradição, razão pela qual não pode o antigo proprietário suportar os débitos tributários relativos ao veículo alienado, posteriores à alienação, ainda que não tenha havido o efetivo acerto administrativo no registro junto ao órgão executivo de trânsito.

Destarte, verifica-se que restaram demonstrados, em cognição sumária, os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, que autorizam o deferimento da tutela de urgência postulada pelo Agravado na ação judicial de origem, razão pela qual deve ser confirmada a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001167-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RICARDO DE AMORIM PORTES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE – ART. 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade solidária prevista no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, restou mitigada pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ensejando, inclusive, a edição da Súmula n° 585.

2. C
omprovada a tradição do veículo automotor, não pode
o alienante
ser responsabilizad
o
pelos débitos tributários (IPVA)
posteriores apenas com fundamento na ausência
de comunicação de transferência.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado RICARDO DE AMORIM PORTES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.